Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO CONCOMITANTE DOS BENS E VALORES NEGOCIADOS. CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO. DESNECESSIDADE CONTRA AQUELE QUE PRETENDEU O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A rescisão do contrato que devolve as partes ao status quo ante, tem como consequência lógica, a obrigação concomitante de restituição, entre si, dos bens e valores negociados.
2. A determinação de cumprimento compulsório da obrigação, para uma das partes, não desobriga a outra, tendo em vista que no termo dispositivo da sentença restou expresso o retorno (das partes) ao status quo ante.
3. Recurso provido.